Tribunal: TJSP
Processo: 9000453-48.2009.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 2001 a 2003 – Instituição financeira – Alegação de nulidade dos títulos executivos, em razão do indevido enquadramento de receitas oriundas de atividades bancárias à Lista Anexa de Serviços, bem como pela obscuridade das informações das autuações, que não permitem a correta identificação das exações –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN dos exercícios de 2001 a 2003 – Instituição financeira – Alegação de nulidade dos títulos executivos, em razão do indevido enquadramento de receitas oriundas de atividades bancárias à Lista Anexa de Serviços, bem como pela obscuridade das informações das autuações, que não permitem a correta identificação das exações – Sentença de procedência, em razão da recusa injustificada do Município em apresentar as cópias do procedimento administrativo que lastreou as autuações – Manutenção do decisório – Fazenda que foi instada a apresentar as cópias por duas vezes pelo Juízo, a fim de melhor elucidar acerca da necessidade, ou não, da realização de prova pericial – Recusa injustificada da Fazenda que leva à admissão da veracidade das alegações da embargante e, por conseguinte, à procedência do pedido, nos moldes dos arts. 355, I e 400, II, ambos do CPC – Sucumbência recursal – Recursos Oficial e Voluntário não providos.